Tribunal: TJES
Processo: 5017314-33.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Irredutibilidade de Vencimentos
Data de julgamento: 2024-09-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017314-33.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANA PAULA MARTINS QUEIROZ e outros
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5017314-33.2023.8.08.0012

RECORRENTES:ANA PAULA MARTINS QUEIROZ e LIGIANE DE SOUZA MORENO SALAROLI

RECORRIDO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JUIZ SENTENCIANTE: FERNANDO AUGUSTO DE MENDONCA ROSA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECEBIMENTO DE VALORES A TÍTULO DE CARGA HORÁRIA ESPECIAL - CHE DURANTE PERÍODO DE AFASTAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. VEDAÇÃO EXPRESSA NO EDITAL QUE REGULAMENTA O PAGAMENTO DA VERBA. REPOSIÇÃO ESTATUTÁRIA DEVIDA. RESTITUIÇÃO AO ERÁRIO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. INAPLICABILIDADE DO TEMA REPETITIVO n. 531/STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO DAS RECORRENTES AO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS. EXIGIBILIDADE SUSPENSA. JUSTIÇA GRATUITA.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE URGÊNCIA ajuizada por
ANA PAULA MARTINS QUEIROZ
e
LIGIANE DE SOUZA MORENO SALAROLI
em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, na qual narram as requerentes, brevemente, que, na qualidade de servidoras públicas estaduais efetivas, ocupantes do cargo de “
Professor”
, vinham recebendo carga horária especial - CHE, de acordo com o edital lançado pela SEDU. Aduzem que, durante o ano letivo de 2023, precisaram se afastar temporariamente do trabalho, para tratamento de saúde. Informam que, apesar de terem sido afastadas, permaneceram recebendo a carga horária especial em seus contracheques. Sustentam que após afastar as servidoras por motivo de saúde, e permanecer remunerando as requerentes com o pagamento da CHE, o requerido resolveu, unilateralmente, cessar a CHE e ainda o fez de forma retroativa aos seus afastamentos, passando a exigir a restituição de valores, com descontos nos contracheque, o que reputam indevido.

Requerem, assim,
“o reconhecimento do direito em não devolver nenhum valor a título de reposição estatutária”, “a restituição de todos os valores corrigidos”
, “o restabelecimento do pagamento da carga horária especial” e a "indenização por danos morais".

Contestação apresentada ao ID 8124993.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença que resolveu a lide nos seguintes termos (ID 8125005).

ANTE TODO O EXPOSTO, revogo a decisão liminar deferida ao ID 33515050 e julgo integralmente improcedente a pretensão autoral e extinto o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei nº. 13.105/2015).

Sem condenação em custas processuais e/ou honorários advocatícios sucumbenciais, atendendo ao disposto no art. 55, da Lei nº. 9.099/1995, aplicado subsidiariamente aos Juizados Especiais da Fazenda Pública (Lei nº. 12.153/2009, art. 27).

Irresignadas, as requerentes interpuseram Recurso Inominado (ID 8125009), sustentando que a sentença merece reforma, porquanto receberam as quantias mesmo após terem se afastado e acreditavam que os valores estavam corretos, já que se tratava de licença para tratamento da saúde e não poderia o requerido ter unilateralmente suprimido o pagamento e ainda iniciado os descontos. Alegam, ainda, ser cabível indenização por danos morais, diante da conduta do ente público.

O Estado apresentou contrarrazões ao ID 8125012, ocasião em que impugnou, preliminarmente, o pedido de justiça gratuita. No mérito, requereu a manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Defiro
às recorrentes o benefício da justiça gratuita, em atenção aos documentos apresentados ao ID 8589081 e ss.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Passando ao exame do recurso,
afasto
a impugnação ao pedido de justiça gratuita lançada pelo Estado em contrarrazões. Como se sabe, a gratuidade de justiça formulada pela pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade e o seu questionamento, portanto, não pode ficar limitado ao campo argumentativo, demandando a produção de prova em sentido contrário - o que não ocorreu na hipótese dos autos, pois não foi colacionado qualquer documento que ilide a alegação de hipossuficiência e a prova documental apresentada pelas recorrentes ao ID 8589081 e ss.
Assim, rejeito a preliminar suscitada
.

Não existindo outras preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
manutenção
da sentença.

Em breve resumo, as autoras/recorrentes narram que são servidoras públicas efetivas, ocupantes do cargo de
“Professor”
e [i] durante o ano letivo de 2023 se afastaram temporariamente do trabalho por razões de saúde, entre os meses de agosto a novembro; [ii] neste período de licença médica permaneceram recebendo a carga horária especial em seus contracheques; [iii] em ato posterior, o ente requerido cessou a carga horária especial das requerentes, exigindo a restituição dos valores pagos durante o lapso de afastamento; [iv] a conduta do ente estatal lhe causaram danos de natureza extrapatrimonial, e que [v] por tais motivos, maneja a presente ação.

Pois bem. Não obstante a combatividade das recorrentes, coaduno com o sentenciante no sentido de que:

(...)

Ocorre que, agora em sede de cognição exauriente, em atenção ao parecer administrativo de ID 35853813, se verificou que ao ano descrito em inicial (2023), no qual ocorreu o afastamento das Requerentes por licença médica e o pagamento da carga horária especial correspondente a este período, estava vigente o item 12, do edital SEDU 05/2023, que descreve:

“[...]12 - Qualquer tipo de licença ou afastamento que ocorrerem após a atribuição da CHE acarretará o término da concessão, exceto: a) licença gestação; b) participação em júri popular; c) prestação de serviços obrigatórios por lei; d) abono para trato de interesse particular.”

Percebe-se, pois, que a exceção – licença para tratamento da própria saúde, hipótese dos autos, relatada e comprovada mediante laudos médicos, foi excluída do edital 05/2023, vigente à época dos fatos.

Tal questão resulta na conclusão lógica de que o término da concessão da carga horária especial das Requerentes ocorreu de forma legal e regular, eis que a parte autora não preencheu os requisitos de exceção dispostos no item 12, do edital SEDU 05/2023, acima descrito.

Ademais, esta rubrica (carga horária especial) se evidencia de caráter temporário e eventual, não incorporando à remuneração/subsídio, podendo ser cessada a critério da administração pública
.

(...)

Quanto aos descontos em reposição e respectivo pleito de devolução de valores, denota-se que, a parte requerente, confessa que permaneceu recebendo valores a título de carga horária especial (CHE) durante período de afastamento, o que, conforme já delineado, está em descompasso para com o que pontua a legislação/edital suprarreferido
.

Ora, ao contrário do defendido nas razões recursais (ID 8125009 - pág. 03), a hipótese sob exame não se trata
“de recebimento de valores em razão de interpretação errônea de lei pela administração, caso em que seria indevida a devolução dos valores, segundo orientação firmada no julgamento do Tema Repetitivo n. 531/STJ: ‘Quando a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto dos mesmos, ante a boa-fé do servidor público’ (1ª S., REsp. 1.244.182/PB, relator Ministro Benedito Gonçalves, DJe 19.10.2012.)”
(AgInt no RMS 56.628/CE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/04/2021, DJe 29/04/2021).

Também não identifico hipótese propriamente de erro administrativo (operacional ou de cálculo), de que trata o REsp repetitivo n. 1.769.209/AL, caso em que os pagamentos indevidos aos servidores públicos
“estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido”
.

Analisando a documentação que instrui os autos, percebe-se que as autoras/recorrentes confessam que, mesmo durante o período de afastamento por licença médica no ano de 2023 , continuaram recebendo no contracheque o valor a título de CHE. Ocorre que, como bem apontado na sentença, elas nem sequer possuíam tal direito durante o afastamento, de acordo com o Edital vigente no período -
“EDITAL SEDU 05/2023”.

Segundo o disposto no item 12 do Edital, o afastamento por licença médica não obsta o término da concessão da CHE. Confira-se as únicas exceções previstas:

“[...]12 - Qualquer tipo de licença ou afastamento que ocorrerem após a atribuição da CHE acarretará o término da concessão, exceto:
a) licença gestação; b) participação em júri popular; c) prestação de serviços obrigatórios por lei; d) abono para trato de interesse particular.”

Registro que, em réplica, às requerentes/recorrentes nem sequer impugnaram o parecer apresentado pelo Estado, no qual é confirmada a aplicação do “EDITAL SEDU 05/2023” ao caso concreto. Pelo contrário, se limitaram a reiterar os pedidos iniciais e informar o descumprimento da liminar outrora deferida (ID 8124999), o que, a meu ver, só reforça o fato de que, desde o início, tinham ciência das regras para o recebimento da rubrica aqui questionada.

Nessa linha de entendimento, já foi decidido no e. TJES:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. QUESTÃO DE ORDEM. SOBRESTAMENTO DO FEITO. RECURSO ESPECIAL Nº 1.769.306/AL. HIPÓTESE DISTINTA. AFASTADA. MÉRITO.
LEGALIDADE DA REPOSIÇÃO ESTATUTÁRIA. AUSÊNCIA DE BOA-FÉ. RESTITUIÇÃO AO ERÁRIO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO. 1) Questão de ordem. Necessidade de sobrestamento do feito em virtude da determinação constante do Recurso Especial nº 1.769.306-AL, relativamente aos feitos individuais ou coletivos que tratem sobre a possibilidade de repetição de valores por parte da Fazenda Pública, quando o servidor os recebe de boa-fé a partir de erro administrativo. Afastada. 2) Mérito.
Conforme a jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, uma vez verificado que o servidor recebeu de boa-fé proventos de aposentadoria superiores ao devido, por erro da Administração Pública, não é cabível a restituição ao erário mediante procedimento de reposição estatutária. 3) Por outro lado, verificado que o servidor tinha elementos para saber que a majoração excessiva no valor de seus proventos não poderia ser uma decorrência natural da conversão para subsídio, afastando, assim, a boa-fé, consequentemente, legitimando a reposição estatutária levada a efeito pela Administração Pública. 4) Recurso desprovido .
ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado , por maioria de votos, rejeitar a questão de ordem, para, quanto ao mérito e por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso. Vitória, 28 de janeiro de 2020. DESEMBARGADOR PRESIDENTE DESEMBARGADOR RELATOR(TJ-ES - AC: 00021702020138080024, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Data de Julgamento: 28/01/2020, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/02/2020) (grifei).

APELAÇÃO CÍVEL EM REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO ORDINÁRIA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ COM PROVENTOS PROPORCIONAIS.
CIÊNCIA DA SERVIDORA ACERCA DA PERÍCIA MÉDICA QUE NÃO ENQUADROU A DOENÇA COMO MOLÉSTIA GRAVE. RECEBIMENTO DE PROVENTOS INTEGRAIS NO PERÍDO DE AFASTAMENTO DEFINITIVO POR INCAPACIDADE LABORAL. AUSÊNCIA DE BOA-FÉ. RESTITUIÇÃO AO ERÁRIO DEVIDA. LEGALIDADE DA REPOSIÇÃO ESTATUTÁRIA.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. 1) Conforme a jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça,
uma vez verificado que o servidor recebeu de boa-fé proventos de aposentadoria superiores ao devido, por erro da Administração Pública, não é cabível a restituição ao erário mediante procedimento de reposição estatutária. 2) Por outro lado, verificado que o servidor beneficiado tinha ciência de que eram indevidos os pagamentos, recebendo proventos integrais quando sabia ter direito à aposentação por invalidez com proventos proporcionais, fica afastada a boa-fé, legitimando a reposição estatutária levada a efeito pela Administração Pública. Precedentes do TJES.
3) Recurso provido . ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, dar provimento ao recurso do IPAJM, reformando a sentença que declarou a ilegalidade da reposição estatutária. Vitória, 05 de fevereiro de 2019. DESEMBARGADOR PRESIDENTE DESEMBARGADOR RELATOR(TJ-ES - APL: 00361857820148080024, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Data de Julgamento: 05/02/2019, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/02/2019) (grifei).

Portanto, existindo auferimento de importância a maior a título de CHE, deve esta ser restituída ao erário, sob pena de enriquecimento ilícito das autoras/recorrentes.

Não sendo verificada irregularidade na conduta do recorrido, por consequência lógica, não há falar em danos morais indenizáveis.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
. Condeno as recorrentes ao pagamento de custas e honorários de sucumbência, no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ressalvando, contudo, que a exigibilidade fica suspensa em razão do deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)